Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE RÉ PARA CITAÇÃO. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS INDEFERIDO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito nos termos do art. 51 da Lei n. 9099/95.
2. A parte autora interpôs recurso inominado regular e tempestivo.
3. Em seu recurso, a parte autora afirmou que o juízo a quo indeferiu a petição inicial em razão da falta de atendimento à ordem para que indicasse novo endereço da parte ré, a fim de proceder a sua citação. Arguiu que, contudo, o juízo não observou a ata de audiência de conciliação (ID 119955585), que ocorreu no dia 29 de março de 2022, oportunidade em que o recorrente informou novo endereço da parte requerida, o qual se presume ser seu atual endereço, tendo em vista que tanto a empresa ré quanto o sócio administrador estão se esquivando do Judiciário.
4. Ainda em seu recurso, ponderou que na petição de ID n. 120499386, juntada em momento posterior à audiência, pleiteou a colaboração do Judiciário, com base no art. 6o, do Código de Processo Civil, para a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis (Bacenjud, Renajud etc), a fim de que eventuais outros endereços pudessem ser encontrados e a citação realizada. Discorreu sobre a possibilidade da pesquisa de endereço pelos juizados. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja determinada a retomada do curso processual.
5. O art. 14 da Lei 9.099/95 determina que o autor deve fornecer o endereço atualizado do réu para fins de citação, enquanto o art. 6o do Código de Processo Civil estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
6. Da análise dos autos, verifica-se que o autor forneceu um novo endereço, conforme consta da ata de audiência (ID n. 35309644), o qual ainda não foi diligenciado, bem como formulou pedido (ID 35309647) para que fossem realizadas pesquisas nos sistemas informatizados (INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD etc) para localização de outros possíveis endereços da parte ré/recorrida, o qual foi indeferido, sobrevindo sentença extintiva.
7. Não se coaduna com os princípios da celeridade e da economia processual a extinção prematura do feito sem o esgotamento das tentativas de localização da parte ré, solicitadas pelo autor, por meio do endereço por ele indicado na audiência ou pela eventual pesquisa aos sistemas informatizados a que o juiz tem acesso.
8. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, § 1o da Lei no 9.099/95, em razão de não ter sido encontrada a parte ré. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28706914 e 28706915). 3. Dispõe o art. 14 da Lei 9.099/1995 que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação. Contudo, tal disposição não impede o Juízo de realizar consulta aos sistemas informatizados disponíveis, a fim de localizar o endereço da parte ré, ou de oportunizar prazo para a apresentação de novo endereço. 4. A pesquisa de endereços das partes pelos sistemas disponíveis efetiva o Princípio da Cooperação, estando em consonância com o art. 2o da Lei 9.099/95, que preza pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais Cíveis. 5. No caso, não houve oportunização de novo prazo para apresentação de endereço, tampouco consulta aos sistemas disponíveis, mostrando-se prematura a extinção do feito, ante a ausência de esgotamento das tentativas de localização da parte ré. Tal conduta viola os princípios da cooperação, do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da economia processual, dentre outros, impondo-se a anulação da sentença de extinção. Precedentes: Acórdão 1361158, 07386055620208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1007903, 20130610119249ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 520/547. 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que sejam realizadas pesquisas nos sistemas informatizados para a localização da parte ré, com o consequente regular processamento da demanda. 7. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1409892, 07282877720218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
9. Destarte, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento, com a expedição de mandado de citação do réu para o endereço indicado na audiência e, caso a diligência se torne infrutífera, que se realize a pesquisa requerida pela parte autora.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).